Tribunal: STF
Processo: HC 73518
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO

DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO

SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE

PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE

- PEDIDO INDEFERIDO.

IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE -

INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE

CONDENAÇÃO.

- A eventual existência de irregularidade formal na

lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa

descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador

da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os

vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se

reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente

processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade

jurídica da condenação penal supervenientemente decretada.

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS.

- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do

contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,

não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes

estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

- O depoimento testemunhal do agente policial somente não

terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por

revelar  interesse particular na investigação penal, age

facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as

demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e

nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina

e jurisprudência.

INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE

HABEAS CORPUS.

- O reexame dos elementos probatórios produzidos no

processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente,

refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.